Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-12.1996.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-12.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (APELANTE), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (ADVOGADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (APELANTE), CARLOS ALBERTO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 302.946.572-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA - CPF: 283.148.678-53 (APELANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), Espolio de Joao Gualberto Nogueira (APELADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), Josmar Jose dos Santos (APELADO), Aroldo Peixoto de Azevedo (APELADO), Joares Borges dos Santos (APELADO), Antonio Nantes (APELADO), Antonio Severo (APELADO), JOSE THIAGO PONTES FILHO - CPF: 244.418.308-82 (APELADO), RUY LUIZ FALCAO NOVAES - CPF: 084.872.519-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO (APELANTE), JOSEMAR JOSE DOS SANTOS (APELADO), ANTÔNIO NANTES (APELADO), ANTONIO SEVERO (APELADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (APELADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (APELADO), REGINA CELIA CATARINO - CPF: 383.664.521-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO DOS SANTOS CATARINO - CPF: 107.581.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JOSMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 780.518.278-72 (APELADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 780.518.278-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (APELADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO GUALBERTO NOGUEIRA - CPF: 283.148.678-53 (APELADO), JOSE THIAGO PONTES FILHO - CPF: 244.418.308-82 (APELANTE), RUY LUIZ FALCAO NOVAES - CPF: 084.872.519-00 (ADVOGADO), ANTÔNIO NANTES (APELANTE), RUY LUIZ FALCAO NOVAES - CPF: 084.872.519-00 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERO (APELANTE), RUY LUIZ FALCAO NOVAES - CPF: 084.872.519-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR SUPOSTO EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EMBARGOS DE TERCEIRO PENDENTES, VERSANDO SOBRE A MESMA ÁREA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE AS QUESTÕES DISCUTIDAS NOS EMBARGOS DE TERCEIRO E NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE COMO TERCEIRA OU SUCESSORA CONSTITUI PRESSUPOSTO LÓGICO PARA DECIDIR SOBRE REVIGORAMENTO DO MANDADO – RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS – SENTENÇA CASSADA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

A extinção do cumprimento de sentença foi prematura ao considerar que houve cumprimento positivo do mandado quando a própria certidão do oficial de justiça demonstra que parte significativa da área não foi efetivamente entregue aos exequentes, em razão da oposição da empresa embargante, ao desconsiderar a possibilidade de sucessão processual, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 109 do Código de Processo Civil, e ao concluir que eventual nova invasão por terceiro configura fato novo, sem analisar se o alegado terceiro efetivamente ostenta essa condição ou se trata-se de sucessor da parte vencida que adquiriu bem litigioso.

A definição sobre se a empresa embargante é terceira de boa-fé ou sucessora do réu condenado constitui matéria prejudicial ao prosseguimento do cumprimento de sentença, configurando pressuposto lógico necessário para decidir sobre a possibilidade de revigoramento do mandado de manutenção de posse.

A existência de identidade substancial entre as questões discutidas nos embargos de terceiro e no cumprimento de sentença, abrangendo a legitimidade da embargante como terceira ou sucessora, a localização efetiva da área adquirida pelos antecessores da embargante, o conhecimento da lide possessória desde 1993, a relação entre o réu condenado e os sócios da embargante, e os efeitos do cumprimento do mandado de manutenção de posse, evidencia a prejudicialidade externa que impõe a suspensão do feito principal.

A manutenção da sentença extintiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos de terceiro, cria risco concreto de decisões contraditórias, pois eventual procedência dos embargos reconheceria a embargante como terceira de boa-fé, confirmando a tese do exaurimento, enquanto eventual improcedência por reconhecimento de que a embargante é sucessora e não terceira tornaria contraditória a conclusão de exaurimento da prestação ao demonstrar que o mandado não foi integralmente cumprido em razão da oposição de sucessora do réu vencido.

A solução adequada consiste em reconhecer a prejudicialidade externa, cassar a sentença extintiva e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão nos embargos de terceiro, preservando a economia processual e permitindo decisão fundamentada após definição completa do quadro fático-jurídico, reservando-se a análise do pedido de revigoramento para após a definição nos embargos de terceiro quando será possível decidir com segurança sobre a subsistência do cumprimento de sentença e sobre a possibilidade de revigoramento do mandado à luz da definição sobre a legitimidade da embargante como terceira ou sucessora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0000389-12.1996.8.11.0044

APELANTES:

ESPÓLIO DE CARLOS SANTOS CATARINO, ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO e ESPÓLIO DE JOAO GUALBERTO NOGUEIRA

APELADOS:

JOSE THIAGO PONTES FILHO, ANTÔNIO NANTES e ANTONIO SEVERO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos
Espólios de Carlos dos Santos Catarino
e
Apparecida Endrice Catarino
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, subscrita pela Juíza de Direito
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, nos autos do processo nº 0000389-12.1996.8.11.0044, que julgou extinto o cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A demanda originária consiste em ação de reintegração de posse ajuizada em 1993 pelos ora apelantes em face de José Thiago Pontes Filho e outros, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Marajoara, situado no Município de Paranatinga. A sentença de mérito, proferida em 20 de setembro de 2007 e transitada em julgado, julgou procedente o pedido e determinou a manutenção de posse dos autores nas áreas indicadas no mapa de folhas 25, pontos 1 a 4 e 9 a 12, à exceção dos pontos 5, 6, 7 e 8, correspondentes aos Lotes 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Gleba Maurício Lima Padilha.

Durante a fase de cumprimento de sentença, foi expedido mandado de manutenção de posse que restou parcialmente cumprido em abril e maio de 2023 pelo Oficial de Justiça Valtemir Aparecido da Silva. Contudo, os exequentes noticiaram que parte da área permanecia ocupada por terceiros vinculados à empresa Agrometa Empreendimento Ltda, da qual são sócios Celso Roberto Arinella e Claudio Luiz Ducatti, e requereram o revigoramento do mandado. Informaram ainda que placas identificadoras do imóvel foram arrancadas, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.236147, e que a empresa Agrometa ajuizou Embargos de Terceiro sob o nº 1002647-30.2023.8.11.0044.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de revigoramento do mandado, ao fundamento de que houve cumprimento positivo da ordem judicial, que o revigoramento pressupõe novo esbulho praticado pela mesma parte e que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil não foram demonstrados pelos exequentes. Consignou ainda que eventual nova invasão por terceiros que não participaram do processo configuraria fato novo a exigir o ajuizamento de nova ação. Embargos de declaração opostos pelos exequentes foram rejeitados sob o argumento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O
Espólio de Carlos Santos Catarino
e o
Espólio de Apparecida Endrice Catarino
, em suas razões recursais DE Id. 336086875, demonstram a tempestividade do recurso e o recolhimento das custas de preparo.

Narram que desde 1976 exercem posse mansa e pacífica sobre a área e que em 1993 foram obrigados a ingressar com a ação possessória para se defenderem de invasão ocorrida em alguns pontos do imóvel.

Esclarecem que a área objeto do cumprimento de sentença corresponde aos pontos 1 a 4 e 9 a 12 indicados no mapa de folhas 25, localizados sobre os Lotes 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Gleba Maurício Lima Padilha.

Sustentam que o mandado de manutenção de posse não foi integralmente cumprido porque a empresa Agrometa, sucessora do réu José Thiago Pontes Filho, impediu o cumprimento integral da ordem judicial.

Afirmam que a Agrometa induziu o juízo a erro ao apresentar petição alegando falsamente que o mandado estaria sendo cumprido sobre os pontos 5, 6, 7 e 8, quando na verdade está sendo cumprido corretamente sobre os pontos 9, 10, 11 e 12.

Argumentam que não há confusão entre os pontos indicados no mapa de folhas 25 e os marcos, rumos e azimutes do memorial descritivo de folhas 24, sendo que a sentença fez menção expressa aos pontos do mapa e não aos marcos do memorial.

Demonstram que a Agrometa elaborou unilateralmente um mapa com pontos fantasiosos para tentar justificar que a área em litígio não seria aquela do mandado de manutenção de posse.

Comprovam através de documentos que os lotes adquiridos pela empresa Golden Travel Turismo e Câmbio Ltda e pelo Sr. Celso Roberto Arinella nos anos de 1992 e 1993 não estavam localizados na Gleba Maurício Lima Padilha onde se situa a área litigiosa, mas sim em outras glebas do Loteamento Texas Ranch Mediadora.

Elucidam que a posse alegada pela Agrometa sobre a área litigiosa foi adquirida do Sr. José Thiago Pontes Filho quando já era litigiosa, conforme se extrai da escritura pública de 1992 na qual o Sr. José Thiago atuou como procurador do Sr. Celso Arinella.

Afiançam que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, uma vez que a posse dos apelantes foi garantida por sentença transitada em julgada, foram imitidos na posse através do auto de manutenção, houve ataque à posse perpetrado pela Agrometa conforme Boletim de Ocorrência que relata a retirada das placas identificadoras do imóvel, e não estão conseguindo exercer a posse de forma mansa e pacífica.

Invocam jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais no sentido de que demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, deve ser concedida a tutela possessória, ainda que em sede de revigoramento do mandado.

Requerem a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com o revigoramento e efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse sobre a área litigiosa.

Por sua vez, o
Espólio de João Gualberto Nogueira
, em suas razões recursais Id. 336086878, sustenta que a sentença não observou os dispositivos legais aplicáveis ao caso e deixou de analisar pontos cruciais ainda pendentes no cumprimento de sentença.

Argumenta que os supostos terceiros de boa-fé não são novos invasores, mas sucessores da posse litigiosa anteriormente exercida pelo réu José Thiago Pontes Filho, conforme demonstrado nos autos dos Embargos de Terceiro.

Afirma que o Sr. Celso Roberto Arinella adquiriu a área que antes era possuída pelo Sr. José Thiago quando já existia litígio sobre ela, atraindo para si os efeitos do parágrafo terceiro do artigo 109 do Código de Processo Civil.

Alega que a empresa Agrometa interpôs embargos de terceiro de forma intempestiva e com má-fé, visando obstruir a integralidade do cumprimento da reintegração de posse.

Sustenta que o Sr. José Thiago Pontes Filho atuou como procurador do Sr. Celso Roberto Arinella na aquisição de lotes da região, o que comprova o vínculo entre eles.

Defende que o revigoramento do mandado é cabível porque se trata de esbulho praticado por sucessores do réu original e não por terceiros estranhos ao processo.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a ocorrência de novo esbulho praticado pela mesma parte autoriza o revigoramento do mandado à luz do princípio da economia processual.

Requer a reforma integral da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o revigoramento do mandado de manutenção de posse sobre a área litigiosa.

Custas de preparo recolhidas.

Certidão de tempestividade dos apelos no Id. 336086881.

Sem contrarrazões.

Na peça Id. 350162389 a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou-se pela não intervenção do Ministério Público no feito, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, pugnando pelo prosseguimento da causa.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 15 a 17/04/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 359435375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pela Juíza de Direito Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, da 1ª Vara de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 0000389-12.1996.8.11.0044, que julgou extinto o cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ação originária foi ajuizada em 1993 pelos ora apelantes em face de José Thiago Pontes Filho e outros, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Marajoara, situado no Município de Paranatinga. A sentença de mérito, proferida em 20 de setembro de 2007 e transitada em julgado, julgou procedente o pedido e determinou a manutenção de posse dos autores nas áreas indicadas no mapa de folhas 25, pontos 1 a 4 e 9 a 12, à exceção dos pontos 5, 6, 7 e 8, correspondentes aos Lotes 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Gleba Maurício Lima Padilha.

Durante o cumprimento de sentença, foi expedido mandado de manutenção de posse cumprido em abril e maio de 2023. Os exequentes noticiaram que parte da área permanecia ocupada por terceiros vinculados à empresa Agrometa Empreendimento Ltda, da qual são sócios Celso Roberto Arinella e Claudio Luiz Ducatti, e requereram o revigoramento do mandado. Informaram que placas identificadoras do imóvel foram arrancadas, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.236147, e que a empresa Agrometa ajuizou Embargos de Terceiro sob o nº 1002647-30.2023.8.11.0044.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de revigoramento do mandado ao fundamento de que houve cumprimento positivo da ordem judicial, que o revigoramento pressupõe novo esbulho praticado pela mesma parte e que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil não foram demonstrados. Consignou que eventual nova invasão por terceiros configuraria fato novo a exigir o ajuizamento de nova ação. Embargos de declaração foram rejeitados.

Os apelantes sustentam, em suma, que o mandado não foi integralmente cumprido porque a empresa Agrometa, sucessora do réu José Thiago Pontes Filho, impediu o cumprimento integral da ordem judicial. Argumentam que a Agrometa adquiriu a posse da área litigiosa do Sr. José Thiago quando já existia litígio, conforme escritura pública de 1992 na qual o Sr. José Thiago atuou como procurador do Sr. Celso Arinella, atraindo os efeitos do parágrafo terceiro do artigo 109 do Código de Processo Civil. Alegam que estão preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil e que o revigoramento é cabível porque se trata de esbulho praticado por sucessores do réu original. Requerem a reforma da sentença para determinar o revigoramento do mandado de manutenção de posse.

Pois bem.

Conheço
dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central submetida a esta Corte consiste em definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por suposto exaurimento da prestação jurisdicional deve ser mantida ou se, ao contrário, impõe-se sua reforma.

Com efeito, não obstante os argumentos das partes, depreende-se de cotejo dos argumentos recursais em contraste com a inicial e contestações apresentadas nos Embargos de Terceiro número 1002647-30.2023.8.11.0044, a existência de
prejudicialidade externa
decorrente dos referidos embargos de terceiro pendentes de julgamento que versam sobre
a mesma área objeto da manutenção de posse
.

Sem delongas, a análise detida dos autos revela que a extinção do cumprimento de sentença foi prematura e tecnicamente inadequada, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do feito até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro autuados sob o nº 1002647-30.2023.8.11.0044.

No caso, tem-se que a sentença recorrida fundamentou a extinção do cumprimento de sentença em três premissas equivocadas.

Primeiro
, considerou que houve cumprimento positivo do mandado de manutenção de posse, quando a própria certidão do oficial de justiça demonstra que
parte significativa da área não foi efetivamente entregue aos exequentes em razão da oposição da empresa Agrometa
.

Segundo
, entendeu que o revigoramento do mandado pressupõe novo esbulho praticado pela mesma parte na ação possessória,
desconsiderando a possibilidade de sucessão processual, nos termos do parágrafo 3º do artigo 109 do Código de Processo Civil
.

Terceiro
, concluiu que
a ocorrência de nova invasão por terceiro que não participou do processo configura fato novo exigindo o ajuizamento de outra ação, sem analisar se o alegado terceiro efetivamente ostenta essa condição ou se, ao contrário, trata-se de sucessor da parte vencida que adquiriu bem litigioso
.

Neste tear, frisa-se que
a questão da

legitimidade da empresa Agrometa Empreendimentos Ltda

como terceira de boa-fé ou como sucessora do réu José Thiago Pontes Filho constitui matéria prejudicial ao prosseguimento do cumprimento de sentença
, isto porque a definição sobre se a Agrometa é terceira estranha à lide ou sucessora da posse litigiosa é pressuposto
lógico
e
necessário
para decidir sobre a
possibilidade de revigoramento do mandado de manutenção de posse requerido pelos exequentes/apelantes
.

Neste contexto, os elementos constantes dos autos e dos embargos de terceiro demonstram a existência de
identidade substancial
entre as questões discutidas em ambos os processos.

Nos embargos de terceiro, a Agrometa alega ser proprietária e possuidora de área denominada Fazenda Cambará há mais de trinta anos, com domínio registrado nas matrículas nº 18.992 e 18.993, totalizando sobreposição de 1.044,30 hectares com a área objeto da manutenção de posse. Sustenta que as aquisições originárias ocorreram através de escrituras públicas de 1992 e 1994 em nome da empresa Golden Travel Turismo e Cambio Ltda e do Sr. Celso Roberto Arinella, alegando ser terceira de boa-fé estranha à lide possessória original.

Os embargados naquela ação, ora apelantes, contestaram os embargos de terceiro alegando, preliminarmente, a intempestividade da ação, pois a ciência inequívoca da constrição teria ocorrido em maio de 2023 quando o oficial de justiça conversou com o Sr. Claudio Luiz Ducatti, ou mesmo desde 1993 quando o Sr. Celso Roberto Arinella celebrou acordo judicial no interdito proibitório mencionando expressamente a existência da ação possessória. No mérito, sustentaram que os lotes adquiridos por Celso Arinella e pela Golden Travel estavam localizados na Gleba Euclides Barreto Rocha e não na Gleba Maurício Lima Padilha onde se situa a área litigiosa, alegando fraude na regularização realizada em 2021 via Provimento nº 63/2014-CGJ. Defendem ainda que o Sr. José Thiago Pontes Filho atuou como procurador do Sr. Celso Arinella na escritura de 1992 e que este tinha conhecimento expresso da lide possessória desde 1993, concluindo que a Agrometa não é terceira mas sucessora da posse litigiosa exercida pelo réu condenado.

Verifica-se, portanto, que as questões debatidas nos embargos de terceiro são praticamente as mesmas suscitadas pelos apelantes nestes recursos, quais sejam, a legitimidade da Agrometa como terceira ou sucessora, a localização efetiva da área adquirida pelos antecessores da embargante, o conhecimento da lide possessória desde 1993, a relação entre José Thiago Pontes Filho e Celso Roberto Arinella, e os efeitos do cumprimento do mandado de manutenção de posse.

A prejudicialidade externa configura-se quando a decisão de uma causa depende logicamente do julgamento de outra, impondo-se a suspensão do processo prejudicado até o julgamento definitivo da questão prejudicial para evitar contradição prática entre julgados.

No caso concreto,
a definição sobre se a Agrometa é terceira de boa-fé ou sucessora da posse litigiosa constitui antecedente lógico necessário para decidir sobre o pedido de revigoramento do mandado de manutenção de posse formulado pelos exequentes
.

Ora, basta se ter em perspectiva que se os embargos de terceiro forem julgados procedentes, reconhecendo a Agrometa como terceira de boa-fé, o mandado de manutenção de posse não poderá ser revigorado contra ela, configurando-se efetivamente fato novo que exigiria o ajuizamento de nova ação possessória.

Por outro lado, se os embargos de terceiro forem julgados improcedentes, seja por intempestividade seja por reconhecimento de que a Agrometa não é terceira, mas sucessora do réu José Thiago Pontes Filho, restará demonstrado que a prestação jurisdicional não está exaurida e que o revigoramento do mandado é medida adequada, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

Nesta toada, a manutenção da sentença extintiva do cumprimento de sentença enquanto pendente o julgamento dos embargos de terceiro cria risco concreto de decisões contraditórias, isto porque a sentença recorrida reconheceu o exaurimento da prestação jurisdicional sob o fundamento de que houve cumprimento positivo do mandado e que eventual nova invasão por terceiro configura fato novo, sendo que, em contrapartida, eventual procedência dos embargos de terceiro reconheceria a Agrometa como terceira de boa-fé, confirmando a tese do exaurimento. Além disso, eventual improcedência dos embargos, especialmente se fundada no reconhecimento de que a Agrometa é sucessora e não terceira, também tornaria contraditória a conclusão de exaurimento da prestação, pois demonstraria que o mandado não foi integralmente cumprido em razão da oposição de sucessora do réu vencido.

O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

A hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente nessa previsão legal, pois a definição sobre a legitimidade da Agrometa como terceira ou sucessora, objeto principal dos embargos de terceiro, constitui pressuposto lógico para decidir sobre o pedido de revigoramento do mandado e sobre a própria subsistência do cumprimento de sentença.

Com efeito,
a análise das contestações apresentadas nos embargos de terceiro revela que os argumentos dos embargados coincidem integralmente com as teses sustentadas pelos apelantes nestes recursos
.

A alegação de fraude na regularização, se eventualmente comprovada pela demonstração de que os lotes originalmente adquiridos estavam em gleba diversa da área litigiosa, evidenciará a ilegitimidade da pretensão da embargante Agrometa. A prova do vínculo entre José Thiago Pontes Filho e Celso Roberto Arinella, especialmente a atuação daquele como procurador deste na escritura de 1992, confirmará a sucessão processual e a aplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 109 do Código de Processo Civil.

A eventual improcedência dos embargos de terceiro, portanto, beneficiará diretamente os apelantes, pois confirmará que a Agrometa é sucessora do réu José Thiago Pontes Filho e não terceira de boa-fé, legitimando o pedido de revigoramento do mandado de manutenção de posse. O reconhecimento de que a Agrometa não é terceira, mas sucessora que adquiriu bem litigioso com conhecimento da lide demonstrará que a prestação jurisdicional não está exaurida, pois o mandado não foi integralmente cumprido em razão da oposição de sucessora da parte vencida, situação que autoriza o revigoramento nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

Destarte, depreende-se que a sentença recorrida incorreu em erro ao extinguir o cumprimento de sentença sem aguardar o julgamento dos embargos de terceiro e sem analisar adequadamente se a Agrometa ostenta a condição de terceira ou de sucessora, sendo evidente que a conclusão de exaurimento da prestação jurisdicional ignorou a pendência de discussão sobre a mesma área em processo conexo e o risco de decisões contraditórias.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTERDEPENDÊNCIA ENTRE DEMANDAS – SEGURANÇA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É legítima a suspensão do processo quando identificada conexão por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, II, do CPC.
A pendência de trânsito em julgado em demanda conexa que versa sobre fato constitutivo da causa de pedir autoriza a paralisação da ação principal para evitar decisões contraditórias.”

(N.U 1018364-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL —
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO ANULATÓRIA
— AGRAVO DE INSTRUMENTO —
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO — DECISÃO FUNDAMENTADA NA PREJUDICIALIDADE EXTERNA — SEGURANÇA JURÍDICA — RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL
— MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO — RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão dos atos executivos pode ser mantida por decisão fundamentada, mesmo ausente efeito suspensivo automático, quando houver controvérsia relevante sobre a validade do título exequendo e risco de dano irreversível à parte executada.
O juízo pode reconhecer a prejudicialidade externa como fundamento suficiente para suspensão do feito executivo.”
(N.U 1013659-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE

– INTERFERÊNCIA NO TÍTULO EXECUTADO
– DESPROVIMENTO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a prejudicante). A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028907-82.2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA HASTA QUANTO À ÁREA SUB JUDICE, BEM COMO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que a possibilidade de alienação do imóvel em discussão, em hasta pública, poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, mormente se obtido pronunciamento favorável nos processos de usucapião, recomendando a suspensão do feito, até que a questão atinente à propriedade do imóvel seja sanada no processo específico em trâmite.
Com efeito, há relação de prejudicialidade entre duas causas quando o julgamento de uma delas é apto a influir no de outra, sendo que o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, prevê que "o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa", ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa
. Assim, uma vez que na demanda de usucapião se vislumbra a possibilidade de alteração da propriedade do imóvel, a conclusão que se extrai é de que existe prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão, tanto dos presentes embargos, quanto da alienação do bem penhorado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227205820238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA SUA SATISFAÇÃO – NÃO EXAURIMENTO – PRELIMINAR DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA ACOLHIDA
–
SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ARTIGOS 313, V, ‘A’ E 921, I, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo condição imposta para a satisfação do Termo de Confissão de Dívida (objeto de execução) em outra ação, o andamento processual deste permanece condicionado ao encerramento do trâmite daquele.
No caso concreto, a sentença de mérito dos embargos à execução envolvendo satisfação de termo de confissão de dívida (objeto da ação de execução) está condicionada ao encerramento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ainda em tramitação
. Por isso, considerando a prejudicialidade externa, impõe-se a desconstituição da sentença e a determinação da suspensão dos embargos à execução nos termos do art. 313, V, ‘A’ do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10011992720208110044 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Portanto, a solução jurídica adequada consiste em reconhecer a prejudicialidade externa, cassar a sentença extintiva e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. Após o trânsito em julgado da decisão nos embargos, os autos deverão retornar ao juízo de origem para que, certificado o resultado, sejam as partes intimadas para manifestação sobre o pedido de revigoramento do mandado de manutenção de posse, oportunidade em que o juízo poderá decidir com pleno conhecimento do quadro fático-jurídico.

Essa solução preserva a economia processual, evita contradição entre julgados, respeita a prejudicialidade externa e permite decisão fundamentada após definição completa sobre a legitimidade da Agrometa.

Ademais, adequadamente não se adentra neste momento ao mérito do pedido de revigoramento, reservando-se a análise para após a definição nos embargos de terceiro, quando o quadro fático-jurídico estará completo e será possível decidir com segurança sobre a subsistência do cumprimento de sentença e sobre a possibilidade de revigoramento do mandado.

Registre-se, por oportuno, que os Embargos de Terceiro nº 1002647-30.2023.8.11.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, encontram-se em estágio processual avançado, conforme se depreende da decisão de saneamento e organização do processo (Id. 214559798), na qual o juízo de origem expressamente consignou que
“não há outras questões processuais pendentes nem nulidades a sanar”
, procedendo, na sequência, à fixação dos pontos controvertidos e à delimitação das questões de fato e de direito relevantes à solução da lide, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, além de designar audiência de instrução e julgamento.

Tal contexto evidencia que a demanda prejudicial já ultrapassou as fases postulatória e de saneamento, encontrando-se em via de instrução probatória, o que indica proximidade razoável de julgamento de mérito.

Desse modo, afigura-se ainda mais adequada, sob a perspectiva da economia processual, da duração razoável do processo e da coerência sistêmica das decisões judiciais, a adoção da suspensão do feito principal por prejudicialidade externa, porquanto não se vislumbra risco de paralisação indefinida, mas, ao contrário, perspectiva concreta de solução breve da controvérsia prejudicial, cuja definição se revela imprescindível para o deslinde seguro e harmônico da presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para cassar a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a prejudicialidade externa decorrente dos Embargos de Terceiro autuados sob o nº 1002647-30.2023.8.11.0044, bem como determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão nos embargos de terceiro, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, autorizando o arquivamento provisório dos autos para fins estatísticos. Após o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, deverão os autos retornar ao juízo de origem para que, certificado o resultado nos autos, sejam as partes intimadas para manifestação sobre o pedido de revigoramento do mandado de manutenção de posse, decidindo-se então sobre a subsistência do cumprimento de sentença e sobre a possibilidade de revigoramento à luz da definição sobre a legitimidade da Agrometa Empreendimentos Ltda como terceira ou sucessora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026